Tribunal: TJPA
Processo: 0000263-16.2019.8.14.0094
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000263-16.2019.8.14.0094

APELANTE: PAULO RODRIGUES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000263-16.2019.8.14.0094

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: PAULO RODRIGUES DA CONCEICAO

REPRESENTANTE: ROBSON CRISTIANO LEÃO MATOS OAB/PA 9314

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA.
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PROPOSTA APÓS INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá que revogou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) anteriormente homologado em favor do apelante, em razão do descumprimento das condições pactuadas, especialmente quanto ao pagamento das parcelas ajustadas. A defesa pleiteia a reforma da decisão para restabelecer o acordo, com repactuação das parcelas remanescentes no valor mensal de R$ 500,00, sob alegação de dificuldades financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o restabelecimento ou a reapresentação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal após seu descumprimento injustificado e posterior revogação judicial, quando já instaurada a ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Ministério Público ofertou o ANPP na fase pré-processual, tendo o investigado aceitado as condições, posteriormente homologadas pelo juízo competente, com arquivamento provisório do feito.

4.

O beneficiário deixou de cumprir as cláusulas avençadas, especialmente o pagamento das parcelas estipuladas, limitando-se a alegar dificuldades financeiras, sem apresentar justificativa formal idônea.

5.

O descumprimento injustificado das condições do ANPP autoriza sua revogação, com o regular prosseguimento da ação penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O ordenamento jurídico não prevê a reapresentação de proposta de ANPP após a rescisão do acordo por inadimplemento, sobretudo quando já instaurada a ação penal e ultrapassada a fase pré-processual.

7.

A renovação do benefício, após sua revogação e em fase recursal, afronta os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, além de desvirtuar a finalidade do instituto, concebido para evitar a deflagração da ação penal.

8.

Incide a preclusão consumativa quanto à decisão que rescindiu o benefício, inexistindo espaço processual para rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O descumprimento injustificado das condições do Acordo de Não Persecução Penal autoriza sua revogação e o prosseguimento da ação penal.

2.

Inexiste previsão legal para reapresentação ou renovação de proposta de ANPP após sua rescisão por inadimplemento, especialmente quando já instaurada a ação penal.

3.

A reoferta do ANPP em fase recursal viola a segurança jurídica e desvirtua a finalidade do instituto.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 18/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 8º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 590.039/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PAULO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, a qual revogou o benefício do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) anteriormente deferido ao apelante.

A denúncia (ID 27699003) foi apresentada nos seguintes termos:

“(...) De acordo com os autos, na data de 12 de outubro de 2018, por volta das 17h00min, na estrada que dá acesso à Comunidade São Raimundo dos Borralhos, na comunidade Maracanãzinho, Zona Rural, neste município, o veículo dirigido pelo denunciado PAULO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, colidiu com a motocicleta pilotada por Jaime Barbosa Ferreira, que trazia na garupa a Sra. Ariana Sousa Ferreira, sua esposa, e Italo Jaime Souza Ferreira, seu filho. De acordo com a declaração de Ariana, presente nos autos, Jaime Ferreira conduzia sua motocicleta de marca/modelo HONDA/CG 150, TITAN EX, CHASSI 9C2KC1660DR10231, PLACA OTG-6650, ano 2012/2013, cor preta, quando avistou o veículo do denunciado, de marca/modelo FIAT PALIO ELX FLEX, chassi 9BD17140A82944833, que estava na contra-mão da via, andando em zigue-zague. Na tentativa de evitar a colisão, Jaime se desloca para o acostamento. Entretanto não foi suficiente e os três foram atingidos pelo veículo. Após o acidente, o condutor do automóvel abandonou o local do acidente, sem prestar socorro às vítimas, sob a justificativa de temer pela sua segurança, tendo em vista que poderia sofrer represálias dos moradores que se aproximaram para ajudar as vítimas. Sendo assim, elas foram socorridas por terceiros, sendo levadas ao Hospital e Maternidade Santo Antônio, localizado neste município. Como resultado do acidente, a vítima Jaime evoluiu a óbito antes de chegar ao hospital, enquanto que Ariana e Ítalo sofreram múltiplas e graves lesões, razão pela qual foram transferidas para o Hospital Metropolitano de Belém. De acordo com os policiais militares que compareceram na cena do delito, isto é, o Sargento GERSON DA SILVA NEVES e o Soldado RICARDO CEZAR SOUSA OLIVEIRA, a configuração inicial dos veículos não era mais a mesma, tendo em vista que a população removeu ambos para as margens da via. Ademais, não foi possível realizar a perícia nos veículos envolvidos em razão destes terem sido incinerados momentos após o acidente, por pessoas encapuzadas, como consta nos autos, tornando-se inservíveis e idôneos para arrecadação de provas periciais. Cumpre salientar que além de estar no sentido incorreto da via, o denunciado é acusado de estar em alta velocidade, bem como com claros sinais de embriaguez, segundo depoimento de testemunhas. A testemunha Raifeson Silva Santos declarou que estava em um bar ao lado de sua residência, na Comunidade dos Remédios, quando o denunciado adentrou o estabelecimento pedindo cerveja. Ao serem informados que não havia, ambos saíram do local, conduzindo um veículo, no sentido Vila do Remédios-Santo Antônio do Tauá. Raifeson destacou que Paulo estava "bastante alcoolizado, pois sentiu o cheiro forte de bebida vindo dele e os olhos dele estavam avermelhados". Durante as diligências, ouviu-se ainda o senhor Elisinacio Sousa de Lobo, O qual, afirmou que estava em uma pizzaria próximo ao local do acidente, quando avistou dois indivíduos que estavam buscando por ajuda da Polícia para resgatar o automóvel envolvido no sinistro, ressaltando que um deles, o condutor do carro, estava com sinais evidentes de ingestão de bebida alcoólica. Urge destacar que as testemunhas Nilson Correa Rodrigues, Harley de Sat Monica Cristina Sousa G. M. da Rocha Ramos e Alexandre Santana Lobo conversaram com a vítima, ao chegarem ao local, logo após a colisão, momento em que afirmou que o veículo do denunciado estava na contra-mão da via. Corroborando com essa informação, Dinamerico Coelho Serrão afirmou que o carro havia dado de frente com a motocicleta, tendo em vista que ambos estavam do lado direito da pista. Da conjuntura dos autos, todos os indícios de autoria criminosa recaem sobre a pessoa do denunciado. A materialidade do fato restou comprovada pelas fotografias e filmagens presentes nos autos, bem como através das informações prestadas pelas testemunhas. Agindo assim, o denunciado PAULO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO incorreu no tipo penal previsto no art. 302, §3º, do Código Penal, em relação à vítima JAIME BARBOSA FERREIRA, e no art. 303, do Código de Trânsito Brasileiro, em relação à vítima Ariana Sousa Ferreira. Cumpre salientar que, apesar de não ter sido realizado teste etilometro, as declarações das testemunhas foram uníssonas sobre o denunciado apresentar sinais notórios de embriaguez. Pelo exposto, requer o Parquet o recebimento da presente ação, devendo denunciado ser citado para oferecer defesa prévia, designada audiência de instrução e julgamento e interrogatório, para afinal ser condenado nos termos da presente ação penal, de tudo ciente o Órgão Ministerial. (...)”

No regular prosseguimento da ação penal, as partes celebraram Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (ID 27699127), homologado por meio da decisão de ID 27699132. Posteriormente, a vítima requereu o desarquivamento provisório do feito e noticiou o descumprimento das condições pactuadas no acordo, sobrevindo a decisão de ID 27699152.

Irresignada com a respeitável decisão, a defesa interpôs o presente recurso (ID 27699153), pleiteando a sua reforma para restabelecer o ANPP, com a repactuação das parcelas remanescentes no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme proposta apresentada pelo apelante.

Em contrarrazões (ID 27699153), o Ministério Público de primeiro grau impugnou os argumentos defensivos e requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida, em sua integralidade, a decisão combatida.

Nesta instância superior (ID 29877241), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Conheço do recurso, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade.

Da acurada análise dos autos, verifica-se que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) anteriormente deferido ao apelante foi regularmente revogado. Insurge-se a defesa, em sede recursal, postulando a reapresentação de nova proposta de ANPP, ao argumento de que o acusado preencheria os requisitos legais para fruição do benefício, sustentando, ainda, que o inadimplemento decorreu de dificuldades financeiras para honrar o valor pactuado de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser quitado em 30 (trinta) parcelas.

Todavia, a pretensão defensiva não merece guarida.

Extrai-se dos autos que, ainda na fase pré-processual, o Ministério Público ofertou ao investigado proposta de ANPP, a qual foi por ele aceita e posteriormente homologada pelo juízo competente, conforme se depreende dos registros processuais:

“(...) DECISÃO

Vistos os autos. Identifico que foi firmado ANPP e que foi iniciada a execução do acordo. Sendo assim, arquive-se provisoriamente os autos do procedimento conforme disposto no art. 8º, VI da Resolução nº 18 de 15 de Setembro de 2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Esclareço que caso o réu descumpra alguma condição do acordo, o Ministério Público ou a vítima deverão informar nestes autos a fim de que o feito seja desarquivado e para que sejam tomadas as providências cabíveis. Por fim, esgotado o prazo para cumprimento de todas as condições da ANPP, intime-se o réu, a vítima e o MP para informarem se o acordo foi efetivamente cumprido e para se manifestar sobre possibilidade de arquivamento definitivo do feito. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. (...)” .

Não obstante, o beneficiário deixou de cumprir as condições estipuladas, especialmente quanto ao pagamento das parcelas ajustadas, limitando-se a alegar dificuldades de ordem financeira.

Diante do descumprimento das cláusulas avençadas, bem como da ausência de justificativa formal idônea, sobreveio decisão judicial fundamentada que decretou a revogação do acordo, amparada em manifestação ministerial.

Registre-se que o pedido de revalidação ou de nova oferta do ANPP foi devidamente apreciado e indeferido, em razão da ocorrência da preclusão consumativa quanto à decisão que rescindiu o benefício, não subsistindo espaço processual para rediscussão da matéria.

Importa salientar que o ordenamento jurídico pátrio não contempla a possibilidade de reapresentação de proposta de ANPP em hipóteses de descumprimento injustificado do acordo originário, sobretudo quando já instaurada a ação penal e ultrapassada a fase instrutória, com a consequente formação da culpa.

Assim, uma vez rescindida a avença por inadimplemento e superada a etapa pré-processual, revela-se inviável o reoferecimento do benefício, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da finalidade do instituto, concebido precisamente para evitar a deflagração da ação penal — circunstância já superada no caso concreto.

Nesse sentido:

– “Descumpridas injustificadamente as condições do ANPP, impõe-se a revogação do benefício, com o regular prosseguimento da ação penal, inexistindo previsão legal para nova proposta de acordo.”
(STJ, HC 590.039/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/09/2020)

Nesse contexto, inexistindo previsão legal para nova proposta de ANPP e encontrando-se o feito em grau recursal, mostra-se juridicamente impossível a renovação do benefício, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e violação à estabilidade das decisões judiciais.

Pelo exposto
,
e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 12

de março

de 2026.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026